Tribunal: TJES
Processo: 5011154-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011154-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL BOZANI PIMENTEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE –
PRINT
DE TELA NO CORPO DA PETIÇÃO – INSERVÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porquanto o agravante não trouxe argumentos capazes para infirmar a conclusão externada na decisão recorrida acerca da ausência de documento hábil a comprovar a tempestividade recursal, “
porquanto a sedimentada jurisprudência do STJ proclama
que
“
a simples alegação ou o print de tela ou link do Tribunal de origem, inseridos no corpo da petição do recurso não servem para comprovar a tempestividade recursal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.101.676/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)
”

2 - Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática com o id 4358216, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em síntese, o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o agravo de instrumento interposto é tempestivo.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado (id 4893355), pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 12 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“
Trata-se de recurso de agravo
de instrumento
interposto contra
interlocutória
proferid
a
pelo Juiz de Direito da
1
ª Vara
da Comarca de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual indeferiu o requerimento para que seja determinada a apresentação das vias originais de documentos que instruíram a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Afinal, mediante o despacho que proferi no id 3771847, consignei que “Tendo em vista o lapso dilatado entre a prolação da decisão recorrida e a interposição do recurso, somado ao fato da existência de certidão lavrada nos autos do processo originário (id 18951300) acerca do decurso de prazo, determino, a teor do art. 10º, do CPC, a intimação do agravante para que, caso queira, se manifeste acerca tempestividade do agravo de instrumento interposto.”

Ocorre que o agravante limitou-se a manejar a petição no id 3899055 na qual fez constar o print da tela de expedientes do processo referência com o objetivo de demonstrar a tempestividade do presente recurso.

Nesse contexto, tenho por ausente o documento hábil a comprovar a tempestividade recursal, porquanto a sedimentada jurisprudência do STJ proclama que “
a simples alegação ou o print de tela ou link do Tribunal de origem, inseridos no corpo da petição do recurso não servem para comprovar a tempestividade recursal.
Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.101.676/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No mesmo sentido, com as devidas adequações, anoto o recentíssimo julgado do STJ: “[...] X. Na forma da jurisprudência do STJ, a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local,
deve ser feita mediante documento dotado de fé pública
, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarada pela Corte de origem,
ou por meio de certidão
, sendo firme o entendimento desta Corte, outrossim, no sentido de que
a simples alegação ou o print de tela ou link do Tribunal de origem, inseridos no corpo da petição do recurso - tal como ocorreu no caso - não servem para comprovar a tempestividade recursal
. Em tal sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.371/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2021.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.181.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Cumpre realçar que, no caso, por um lado há certidão lavrada pelo cartório do juízo de origem atestando o transcurso do prazo na data de 26/10/2022 (id 18951300), enquanto por outro o agravante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar mediante certidão ou outro documento dotado de fé pública, a sua intimação do ato judicial impugnado para propiciar a aferição da tempestividade do seu recurso interposto em 09/11/2022.

Cumpre registrar, por oportuno, que de acordo com o STJ, a juntada extemporânea do documento ausente não é permitido, ante a ocorrência da preclusão consumativa (vide: (AgInt no AREsp n. 1.350.097/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 18/8/2021).

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do agravo, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
n
ão conheço
do recurso. [...]”

Ora, o agravante não trouxe argumentos capazes para infirmar a conclusão externada na decisão recorrida acerca da ausência de documento hábil a comprovar a tempestividade recursal, “
porquanto a sedimentada jurisprudência do STJ proclama
que
“
a simples alegação ou o print de tela ou link do Tribunal de origem, inseridos no corpo da petição do recurso não servem para comprovar a tempestividade recursal.
Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.101.676/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)
”

Afinal, as informações externadas no andamento do processo referência dão conta de que a decisão agravada foi proferida em 26/9/2022, bem como certidão de que havia decorrido o prazo para o agravante em 24/10/2022, circunstâncias que militam contra a aferição da tempestividade do agravo de instrumento interposto apenas em 09/11/2022, notadamente diante da inexistência de documento hábil que competia ao agravante colacionar aos autos, já que o print de tela não é admitido pela jurisprudência do STJ.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.